Tribunal: STF
Processo: SL 1322
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo estado de Goiás com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Processo nº 5594361.52.2018.8.09.0051, a qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça do estado de Goiás (TJGO), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007518.66.2019.8.09.0000.
    O requerente narra que, na origem, NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA demanda o Instituto GERIR e a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, com o objetivo de receber R$ 1.140.806,37 (um milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos), concernentes aos serviços prestados no Hospital de Urgências de Trindade (HUTRIN) e no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).
    Informa que a providência liminar requerida no Processo nº 5594361.52.2018.8.09.0051 foi deferida em favor da NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA, sendo determinado ao estado de Goiás o depósito em juízo do valor alegadamente inadimplido pelo Instituto GERIR, o que foi objeto de impugnação pelo ente político, por meio do Agravo de Instrumento nº 5007518.66.2019.8.09.0000.
    Aduz que, não obstante i) o estado de Goiás “[ser] terceiro absolutamente alheio à avença firmada entre a requerida e o Instituto GERIR” (art. 6º-H, § 1º, da Lei estadual nº 15.503/2005 e art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993), ii) a vedação “[da] concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza ou que esgote no todo ou em parte o objeto da ação” (art. 1º da Lei nº 8.437/1992 c/c art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009) e iii) a submissão do poder público ao regime de precatórios para adimplemento de débitos constituídos por decisão judicial (CF/88, art. 100), a 3ª Câmara Cível do TJGO negou provimento ao AI nº 5007518.66.2019.8.09.0000.
    Argumenta, ainda, que,
    “depois de realizadas as compensações dos débitos que o Instituto GERIR possuía junto à Secretaria Estadual de Saúde, o Estado de Goiás não possui mais nenhum débito em aberto para com a referida Organização Social, conforme comprovado documentalmente nos autos em curso na origem”.
    O estado de Goiás informa que interpôs recursos especial e extraordinário contra essa decisão, os quais estão pendentes de juízo de admissibilidade da Corte a quo, tendo sido negado os pedidos de concessão de efeito suspensivo aos instrumentos, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente contracautela na Suprema Corte.
    Sustenta que “o juiz de primeiro grau já intimou o Estado de Goiás, determinando o depósito imediato do montante de R$ 1.140.806,37 (um milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos)”, depósito esse que 
    “é hábil a agravar ainda mais a situação de calamidade financeira e de saúde pública que esta unidade federada está enfrentando, notadamente em virtude da atual pandemia de coronavírus, o que causará, inexoravelmente, grave lesão aos interesses públicos relevantes tutelados pelos arts. 4º da Lei n. 8.437/92, 15 da Lei n. 12.016/09 e 297 do RISTF”.
    No tocante ao risco à ordem e à saúde públicas decorrentes da execução da decisão objurgada, a parte requerente pondera que, no âmbito do estado de Goiás, editou-se o Decreto Legislativo nº 501,/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública em virtude do novo coronavírus, sendo o ente político demandado a implementar providências, especialmente nas áreas de saúde e social, com impacto direto no orçamento público, o qual é afetado também pela queda da arrecadação tributária em razão das medidas de isolamento social.
    Defende, dessa perspectiva, que o comprometimento de mais de um milhão de reais para pagamento de eventual dívida do Instituto GERIR com a NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA compromete sobremaneira a ordem administrativa e a saúde pública,uma vez que esse valor deveria ser destinado ao financiamento de leitos hospitalares, equipamentos médicos e insumos necessários ao enfrentamento da crise sanitária decorrente do novo coronavírus.
    Requer que seja deferida a liminar e, ao final, que seja julgado procedente o pedido de contracautela, para sustar os efeitos da “decisão liminar proferida na Tutela Cautelar Antecedente n. 5594361.52.2018.8.09.0051, mantida com o desprovimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Agravo de Instrumento n. 5007518.66.2019.8.09.0000”.
    É o relatório. Decido.
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada aos seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas devem apresentar potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) elas devem ter sido proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia deve ter natureza constitucional.
    No caso dos autos, muito embora a parte requerente tenha logrado demonstrar a existência de matéria constitucional controvertida – relacionada com a necessidade de observância do regime de precatórios para execução contra a Fazenda Pública (CF/88, art. 100) –, não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à saúde e à economia pública decorrentes da manutenção da decisão objurgada. 
    Conforme prova dos autos, o TJGO, ao manter a decisão que determinou “ao Estado de Goiás que deposit[asse] em Juízo o valor que o Instituto GERIR deve, em tese, ao Autor (em vez de pagar diretamente à GERIR), no valor de R$ 1.140.806,37” (eDoc. 2, p. 9), consignou que 
    “o comando judicial apenas determina a consignação em juízo de quantia no intuito de resguardar o alegado direito da parte autora ou, em outros termos, fixa que a quantia devida ao Instituto Gerir pelo Estado de Goiás não seja entregue à Organização Social em referência.” (eDoc. 4, p. 98, grifo nosso)
    Não identifico, na decisão liminar proferida no Processo nº 5594361.52.2018.8.09.0051, executoriedade capaz de causar lesão à ordem financeira estadual ou à saúde da população, uma vez que o comando judicial objurgado consiste em provimento cautelar no sentido de que eventual pagamento voluntário do estado de Goiás ao Instituo GERIR seja feito em juízo, a fim de garantir a satisfação da pretensão da Nutrymax Alimentos Ltda. de ter os contratos firmados com referida organização social adimplidos.
    Outrossim, providência contingente do juízo de primeira instância que ultrapasse o quanto consignado no Agravo de Instrumento nº 5007518.66.2019.8.09.0000 será suscetível, primeiro, de questionamento perante a Corte de Justiça estadual, somente se franqueando o acesso ao STF em sede de contracautela nas hipóteses dos §§ 4º e 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.
    Assento, por fim, que a solução da presente suspensão de liminar não encerra o debate concernente a eventual responsabilidade do poder público por débitos constituídos por Organização Social com a qual o estado de Goiás tenha firmado contrato de gestão para a prestação de serviços de saúde, devendo a controvérsia desenvolver-se pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, não se admitindo o uso da contracautela para análise per saltum da matéria na Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente